Tribunal: TJDFT
Processo: 0739646-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA CONTEMPLADA NO CONTRATO. CIRURGIA CARDÍACA. PROCEDIMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.

I. Em consonância com o artigo 300 do Código de Processo Civil, ante a probabilidade do direito e do risco de dano, deve ser mantida a decisão que defere o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora do plano de saúde autorize a cirurgia pelo método prescrito em caráter de urgência.

II. Se a doença que acomete o consumidor está compreendida no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, o fato de o tratamento indicado não se enquadrar com precisão às Diretrizes de Utilização – DUT, não basta, em princípio, para respaldar a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

III. As Diretrizes de Utilização – DUTs não podem ser consideradas parâmetros inflexíveis quando o caso concreto contém particularidades que recomendam o procedimento prescrito pelo médico assistente.

IV. O veto contido no § 3o do artigo 300 à concessão da tutela de urgência cede na hipótese em que o indeferimento tem potencialidade para causar ao autor dano também irreversível.

V. Recurso conhecido e desprovido.